Tribunal: TJES
Processo: 5009983-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009983-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GENIVAL BRAU DA VITORIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo em execução. Progressão de regime. Exame criminológico. Possibilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução interposto por condenado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos autos da execução penal nº 0006431-78.2011.8.08.0030, que condicionou o deferimento da progressão de regime à realização de exame criminológico, motivando a necessidade de avaliação técnica da personalidade do apenado diante das peculiaridades do caso concreto.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a:

i) verificar se a exigência do exame criminológico configura aplicação retroativa do art. 112, §1º, da LEP, alterado pela Lei nº 14.843/2024; e

ii) avaliar se a decisão que determinou a submissão do apenado ao exame encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida não se baseou na nova redação do art. 112 da LEP, mas sim na jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte, que admite a exigência do exame criminológico, desde que motivada e respaldada em dados objetivos do processo.

4. O apenado cumpre pena unificada de 50 anos e 6 meses de reclusão, por crimes de roubo majorado, tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídio qualificado, revelando histórico de criminalidade violenta e organizada, com indicativo de periculosidade.

5. Embora possua registros de conduta prisional favorável, com remição de pena por atividades laborativas e educacionais, tais elementos não são suficientes, isoladamente, para aferir a aptidão para progressão, diante da gravidade dos delitos e do perfil descrito nos autos.

6. A determinação judicial de exame criminológico foi devidamente motivada em elementos concretos, afastando qualquer ilegalidade ou desvio de finalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Mantida a decisão que condicionou a progressão de regime à prévia realização de exame criminológico.

Tese: É legítima a determinação judicial de exame criminológico como condição para progressão de regime, desde que motivada em elementos concretos do caso, não configurando aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
Genival Brau da Vitoria
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos autos da execução penal nº 0006431-78.2011.8.08.0030, que condicionou o deferimento do pedido de progressão de regime à prévia realização de exame criminológico, com fundamento na necessidade de avaliação técnica quanto à personalidade do apenado, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

Nas razões recursais, a defesa alega, em síntese, que a exigência do exame criminológico imposta pela decisão recorrida estaria baseada na nova redação do art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal, promovida pela Lei Federal nº 14.843/2024, a qual tornou obrigatória a realização do referido exame para fins de progressão de regime.

Sustenta, com base em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que tal dispositivo legal não possui aplicabilidade retroativa, razão pela qual não poderia ser exigido do apenado em relação a pedido formulado anteriormente à vigência da nova legislação.

Alega, ainda, que a decisão viola os princípios da legalidade e da individualização da pena, ao impor condição não prevista na legislação então vigente, sobretudo quando a conduta carcerária do reeducando se encontra atestada positivamente por documentos oficiais emitidos pela unidade prisional, que registram o engajamento do apenado em atividades laborativas e educacionais ao longo dos últimos meses.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

O Procurador de Justiça Josemar Moreira opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 610 do CPP.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009983-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GENIVAL BRAU DA VITORIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
Genival Brau da Vitoria
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos autos da execução penal nº 0006431-78.2011.8.08.0030, que condicionou o deferimento do pedido de progressão de regime à prévia realização de exame criminológico, com fundamento na necessidade de avaliação técnica quanto à personalidade do apenado, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

A defesa sustenta, em síntese, que a exigência de tal exame teria como fundamento a nova redação do artigo 112, §1º, da Lei de Execução Penal, promovida pela Lei Federal n.º 14.843/2024, a qual não poderia ser aplicada retroativamente ao caso concreto.

Alega, ainda, que o apenado ostenta conduta carcerária exemplar, com diversos atestados de engajamento em atividades laborativas e educacionais, e que a progressão de regime deve observar apenas os critérios objetivos e subjetivos legalmente previstos à época do requerimento, sem imposição de requisitos adicionais não exigidos em lei.

Não assiste razão ao agravante.

De início, é necessário registrar que a decisão ora combatida não fundamentou a exigência do exame criminológico na redação atual do artigo 112 da LEP, mas sim no entendimento já consolidado nesta Corte e nos tribunais superiores, segundo o qual a realização do exame pode ser determinada motivadamente pelo juízo da execução, com base nas particularidades do caso concreto, independentemente da nova obrigatoriedade legal introduzida pela Lei nº 14.843/2024.

Tal interpretação está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que afirma ser legítima a exigência do exame como condição para progressão, desde que devidamente motivada e ancorada em elementos concretos dos autos.

Nesse sentido, destaco o julgado: "A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos." (AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/08/2021).

No caso em análise, há elementos objetivos que conferem razoabilidade à decisão de primeiro grau.

Conforme apurado no curso da execução penal, o apenado responde por condenações que somam 50 anos e 6 meses de reclusão, pelas práticas de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos II e V, CP), tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35, caput, da mesma lei) e homicídio qualificado (art. 121, §2º, CP).

Não se pode ignorar, tampouco, que tais crimes evidenciam uma trajetória marcada por comportamentos gravemente ofensivos à ordem pública e à vida em sociedade, com indicativo de periculosidade persistente.

O histórico do apenado revela uma atuação reiterada na seara da criminalidade violenta e organizada, demonstrando conduta que extrapola os limites do desajuste social ocasional, denotando possível inclinação à reincidência e insensibilidade frente ao rigor da sanção penal.

Ainda que o apenado tenha apresentado atestados de trabalho e de participação em curso educacional, os quais, de fato, renderam-lhe remições de pena (inclusive registradas nos autos em diversas certidões expedidas entre janeiro e fevereiro de 2025), tais documentos refletem apenas aspectos objetivos e administrativos da conduta prisional, não sendo suficientes, por si sós, para aferição segura da real aptidão do reeducando à progressão de regime, especialmente diante da natureza dos delitos praticados.

A necessidade de avaliação criminológica restou também justificada com base no perfil comportamental do apenado descrito nos autos.

Segundo o parecer, trata-se de pessoa com “perfil naturalmente frio e destemido frente à aplicação da lei”, expressão extraída a partir da análise contextual de suas sucessivas condenações e do volume de sua pena unificada.

Em outras palavras, a opção do juízo em exigir parecer técnico especializado não decorre de juízo meramente abstrato ou automático, mas de concreta avaliação judicial de risco, conforme autorizado pela jurisprudência desta Câmara.

Diante de tais considerações, e ausente qualquer vício de legalidade ou desvio de finalidade na decisão de origem, impõe-se sua manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Pedi vista dos presentes autos após tomar conhecimento do judicioso Voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, que chegou à conclusão de negar provimento ao Agravo de Execução interposto por
Genival Brau da Vitoria
contra a decisão que condicionou o deferimento do pedido de progressão de regime à prévia realização de exame criminológico, com fundamento na necessidade de avaliação técnica quanto à personalidade do apenado, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

Consoante as razões de apelação, constantes das fls. 60/84, do ID
14431797
, a d. Defensoria Pública estadual requereu: (1) a concessão de efeito suspensivo ativo, para cessar os efeitos da decisão agravada; (2) a nulidade da decisão agravada por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, determinando que outra seja prolatada em sua substituição após a prévia manifestação da defesa tendo em vista a ausência de intimação do membro da Defensoria Pública para manifestação prévia no incidente de execução; (3) o provimento do presente agravo para que se proceda à progressão imediata de regime de cumprimento de pena independentemente da realização ou resultado do exame criminológico, ante o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo; e (4) a declaração incidental de inconstitucionalidade da nova redação do art. 112, §1º, da LEP conferida pela Lei 14.843/2024, bem como da irretroatividade de sua aplicação em desfavor de apenados por crimes cometidos antes de sua entrada em vigor.

Em que pese a solidez e consistência dos fundamentos jurídicos empregados do voto de relatoria, verifiquei que não houve manifestação sobre a questão da nulidade por ausência de intimação do membro da Defensoria Pública para manifestação prévia no incidente de execução, de modo que verifico assistir razão à defesa quanto a existência de nulidade por violação ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa pela ausência de ciência do órgão da Defensoria atuante junto a execução penal, impossibilitando sua participação na construção da decisão agravada.

A provocação do juízo se deu por meio de incidente executivo instaurado automaticamente pelo sistema SEEU, em razão do cumprimento do requisito objetivo de progressão do regime prisional do agravante.

Antes de prolatar a decisão agravada, o juízo recorrido encaminhou os autos ao membro do Ministério Público, que se manifestou no sentido da necessidade de realização do exame criminológico para aferição do requisito subjetivo.

Após a manifestação ministerial, o juízo agravado decidiu nos exatos termos da citada promoção, não havendo participação da defesa técnica do agravante no processo dialético de construção da decisão recorrida, situação que demonstra violação ao contraditório substancial, ao devido processo legal, e às prerrogativas da Defensoria Púbica previstas no
artigo 128 da LC 80/1994
.

Além disso, a ausência de participação da defesa técnica do agravante violou a norma prevista no
art. 81-A, da LEP
, que estabelece expressamente que “
A Defensoria Pública velará pela regular execução da pena e da medida de segurança,
oficiando, no processo executivo e nos incidentes da execução
”.

Destaco que a
Primeira Câmara Criminal
deste e. Tribunal já decidiu da mesma forma julgamento recente, assentando que “
A ausência de intimação da defesa para manifestação sobre a exigência de exame criminológico na progressão de regime configura nulidade por violação ao contraditório e ao devido processo legal. 2. A decisão que impõe exame criminológico sem prévia participação da defesa deve ser anulada, determinando-se nova decisão após manifestação da Defensoria Pública e do Ministério Público
” (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO 5002506-88.2025.8.08.0000; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.:
06/May/2025
).

No mesmo sentido:

Agravo em execução penal. Pleito de progressão ao regime semiaberto. Recurso defensivo. Arguição de nulidade por cerceamento de defesa, que não foi intimada para oferecer manifestação acerca do laudo de exame criminológico realizado, antes da decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime formulado na origem . Cerceamento de defesa caracterizado. Preliminar acolhida para declarar a nulidade da r. decisão impugnada, no que concerne ao indeferimento do pedido de progressão de regime de cumprimento da pena, com determinação para que outra seja proferida, após a abertura de vista dos autos à Defesa para que se manifeste acerca do exame criminológico realizado. Prejudicado o exame do mérito do recurso. (
TJ-SP
- Agravo de Execução Penal: 00030833620248260502 Campinas, Relator.: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas, Data de Julgamento: 18/07/2024, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:
18/07/2024
)

Dessa forma, voto no sentido de se acolher a pretendida nulidade, anulando a decisão agravada para que o Juízo de origem profira outra, com a devida observância aos artigos 128 da LC 80/94 e 81-A da LEP.

Diante do reconhecimento da referida nulidade, fica prejudicada a análise das demais teses defensivas.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do voto do Eminente Relator, votando no sentido do
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO DE EXECUÇÃO
, reconhecendo a nulidade da decisão agravada.

É como voto.